Tribunal: TJMT
Processo: 0006140-29.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006140-29.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTORIA REGINA GARCIA FONTES - CPF: 060.301.021-09 (VÍTIMA), VANDERLEI BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 025.627.371-56 (APELANTE), EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - CPF: 022.674.831-65 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES
– O
CORRÊNCIA DE VIAS DE FATO EVIDENCIADA –
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – CLANDESTINIDADE - JULGADOS DO
TJMT – SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO

– RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações (TJMT, AP n° 114210/2017).

“[...] Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações.”
(AP nº 172406/2014)

Em delitos no âmbito de relações domésticas, “
que geralmente ocorrem na
clandestinidade
, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório”
(TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006140-29.2018.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

VANDERLEI BUENO DE OLIVEIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VANDERLEI BUENO DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 214375), que o condenou por vias de fato no ambiente doméstico a 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto - art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941– (ID 97146491).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, pugna pela suspensão condicional do processo, mas sem fundamentação correlata (ID 97146498).

Prequestiona os arts. 386 do CPP e 77 do CP.

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 97154962).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941] - violência doméstica - contravenção praticada contra a ex companheira - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição, ao argumento de insuficiência de provas - impossibilidade - palavra da vítima valorada como prova - nas infrações cometidas em ambiente doméstico, a palavra da ofendida é de especial relevância - 2. Requestada a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Estatuto Repressivo - inadmissibilidade - tema que merece ser melhor analisado pelo Juízo da execução, oportunizando ao apenado, por ocasião da audiência admonitória, decidir se as condições do aludido instituto realmente são favoráveis aos seus interesses, ou não, facultando-lhe aceitar ou recusar a sua aplicabilidade - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 101271456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 09 de abril de 2018, por volta das 18h50min, em frente a residência localizada na Rua Rosa Zulsken, n. 51, bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, VANDERLEI BUENO DE OLIVEIRA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Fedral n. 11.340/2006, ofendeu a integridade de sua ex-companheira Victória Regina Garcia Fontes.

[...] Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VANDERLEI BUENO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941 c.c. artigo 61, II, “a” e “f”, do Código Penal[...].”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotor de Justiça – ID 97146463)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“ [...]A materialidade decorre doa portaria de fl. 07, boletim de ocorrência de fls. 08/08v e pedido de providências protetivas de fls. 11/13 e declarações da vítima.

De igual forma, a autoria delitiva restou plenamente comprovada por das declarações da vítima prestadas em juízo.

Ouvida em juízo, a vítima Victória Regina Garcia Fontes declarou que ele a agrediu pois teria cobrado a pensão, declarou ainda que foi a segunda vez que acontece.

[...] Interrogado em juízo, o réu negou a cometimento do delito declarando que a vítima teria ido até sua residência e começado a xingar e maltratar o mesmo, e que eles discutiram, porém não houve agressão alguma.

Todavia, a versão apresentada pelo denunciado é isolada e encontra-se em total dissonância com o conjunto probatório constante dos autos, até mesmo porque a vítima, afirmou que teria sido agredida pelo acusado em razão de ter lhe cobrado a pensão.

A esse respeito, consigno que nos crimes de violência doméstica deve-se dar especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando prestada sob o crivo do contraditório, como no caso destes autos.

[...] Sendo assim, restou amplamente demonstrado que no dia 09 de abril de 2018, por volta das 18h50min, em frente à residência localizada na Rua Rosa Zulsken, n. 51, Bairro Centro Leste, nesta cidade e comarca, o denunciado, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou vias de fato contra sua companheira Victória Regina Garcia Fontes.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o acusado VANDERLEI BUENO DE OLIVEIRA, nas sanções do artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal c/c as diretrizes da Lei 11.340/2006.

Passo a dosimetria da pena.

A contravenção prevista no art. 21 da Lei de Contravenção Penais possui pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não há motivos para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base 15 dias de prisão simples.

Agravo a pena em 15 dias, em decorrência da circunstância agravante prevista no art. art. 61, II, “f”, do Código Penal, vez que restou devidamente comprovado que o acusado cometeu o delito de ameaça prevalecendo-se de relações domésticas.

Agravo a pena em 15 dias, em decorrência da circunstância agravante prevista no art. art. 61, II, “a”, do Código Penal, vez que devidamente comprovado o motivo fútil consistente na cobrança da pensão, que deve ser considerado torpe.

Assim, perfaz o total de 45 dias de prisão simples, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 97146491)

Pois bem.

Na fase policial, colheu o depoimento da vítima Victória Regina Garcia Fontes e interrogado o apelante (ID 97146464).

Em Juízo, foram ouvidos Victória Regina Garcia Fontes, Rodrigo Lima Souza e procedeu-se o interrogatório do apelante VANDERLEI BUENO DE OLIVEIRA (Relatório de Mídias ID 97154971).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Victória Regina Garcia Fontes [vítima] e VANDERLEI BUENO DE OLIVEIRA [apelante] mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 3 (três) anos, mas estavam separados e possuem um filho deste relacionamento (ID

97146463);

- a vítima Victória Regina Garcia Fontes narrou, tanto em sede policial quanto em Juízo, no dia 9.4.2018, aproximadamente 18h50, chegou na casa do apelante para buscar sua filha, oportunidade que cobrou o pagamento da pensão; neste momento o apelante ficou nervoso e passou a agredi-la apertando seu pescoço e ainda bateu com o capacete nas costas, contudo
“não restaram lesões aparentes”
(ID 97146464; Relatório de Mídias ID 97154971);

- o apelante negou, tanto na fase policial quanto judicial, ter agredido a vítima (ID 97146464; Relatório de Mídias ID 97154971).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima, tanto em sede policial quanto em Juízo, revelam que o apelante a agrediu, no sentido de ter “
apertado seu pescoço e batido com o capacete nas costas”
.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações (TJMT, AP n° 114210/2017).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações.”
(AP nº 172406/2014 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva –Terceira Câmara Criminal – 12.5.2015)

Ressalta-se, ainda que, em delitos dessa natureza, “
que geralmente ocorrem na
clandestinidade
, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório”
(N.U 0018051-91.2016.8.11.0042, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.8.2021).

Portanto, reconhece-se a suficiência de provas, razão pela qual a responsabilização penal deve ser preservada.

Quanto à suspensão condicional do processo, os
crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista
,
não se aplicam à Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, consoante súmula 536 do c. STJ e art. 41 da
Lei 11.340/2006.

A propósito, destacam-se julgados desta e. Câmara: (AP N.U 0009441-48.2016.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal - 17.8.2018; (AP, N.U 0005540-82.2010.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 20.9.2016).

Assim sendo, afigura-se impertinente a aplicação da suspensão condicional pretendida.

Em relação ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021